Tribunal: TJES
Processo: 5000868-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PAULIANA – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA –
ARRESTO DE BENS IMÓVEIS – DECISÃO GENÉRICA – CONCEITOS INDETERMINADOS – APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE – EXEGESE DO ART. 489, II E III, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILITADO O CONTROLE DA CORREÇÃO DA DECISÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA – DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – APRECIAÇÃO
DO MÉRITO RECURSAL PELO TRIBUNAL –
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC/2015 – T
UTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITES DA COGNIÇÃO
OBSERVADOS – ARRESTO DE
BENS
IMÓVEIS
PARA
EVITAR
A
SUA VENDA A TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS DA AÇÃO
REVOCATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SEREM COMPROVADOS NA LIDE ORIGINÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pela douta juíza dos elementos por ela identificados nos autos, ainda que superficialmente, que justificaram a adoção de medida excepcional de arresto de bens imóveis, o que não foi observado.

2)
Há irremediável mácula na decisão judicial que liminarmente decreta o arresto de bens dos demandados, mediante o genérico argumento de que “estão presentes os pressupostos autorizativos...”, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

3)
O fato de a decisão objurgada se revelar irregular por falta de fundamentação não faz com que, necessariamente, os autos sejam remetidos ao Juízo de 1º Grau para pronta reanálise, devendo ser aplicável a hipótese a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inc. IV, do Código de Processo Civil, que, em nome dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, permite que o Tribunal, ao constatar a nulidade do pronunciamento por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

4)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

5)
Trata-se a lide originária de “ação pauliana”, que constitui ferramenta utilizada pelo credor em prol da anulação/desconstituição de negócio jurídico alegadamente celebrado mediante fraude contra credores e demanda, em suma, a concomitante presença de 3 (três) requisitos: (i) a anterioridade do crédito; (ii) o eventus damni, isto é, prejuízo a credor(es); e (iii) consilium fraudis, intuito de fraudar credores.

6)
No que se refere a alegada anterioridade do crédito, a condição de credora da agravada já poderia ser vislumbrada desde, pelo menos, a caracterização do atraso por parte da construtora na entrega do imóvel (dezembro de 2014), em face do que se insurgiu pela via judicial, num primeiro momento, ao ingressar com “ação de consignação em pagamento” (processo nº 0020799-38.2015.8.08.0035) em dia 17/08/2015, não obstante ter postulado a rescisão contratual e restituição de valores pagos ao ajuizar “ação de rescisão contratual” (processo nº 0018310-23.2018.8. 08.0035) no dia 25/06/2018.

7)
Em sobredita ação, foi concedida tutela provisória de urgência no sentido de que a construtora promovesse o depósito judicial da quantia de R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais) que, de acordo com a decisão, corresponderia a integralidade do valor pago pela autora, o que descortina a condição de credora da agravada, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes e, confirmando a medida antecipatória mencionada, condenou a requerida a restituir à autora as parcelas pagas, de forma simples e em parcela única, além do pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

8
)
Embora não se possa afirmar, no estágio embrionário em que se encontra a lide originária, que a celebração do negócio jurídico cuja desconstituição é pretendida tenha dado causa ou agravado à insolvência da Pádua Construtora, verifica-se que, em 02/12/2015, esta elaborou circular noticiando a paralisação de suas atividades “por um período mínimo de 90 dias” e, ao que tudo indica, encerrou as suas atividades no Estado do Espírito Santo há aproximadamente 8 (oito) anos.

9
)
Há relato extremamente intrincado, tanto na petição inicial da ação pauliana, quanto na inicial recursal e nas contrarrazões, acerca da transmissão da propriedade das unidades, envolvendo os agravantes e a construtora, cujo alegado intuito de lesar credores deve ser objeto no Juízo de 1º grau. Fato é que a construtora é alvo de dezenas de ações judiciais na esfera civil e trabalhista, tendo sido, inclusive, decretada a indisponibilidade da unidade adquirida pela agravada e de várias outras relativas a outros empreendimentos imobiliários, o que constitui mais um indício em prol da manutenção da decisão recorrida.

10
)
Anular, de ofício, a decisão agravada e, nos termos do art. 1.013, IV, do Código de Processo Civil, conhecer do agravo de Instrumento e negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000868-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: SHAYENE METRI TEIXEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PAULIANA – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA –
ARRESTO DE BENS IMÓVEIS – DECISÃO GENÉRICA – CONCEITOS INDETERMINADOS – APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE – EXEGESE DO ART. 489, II E III, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILITADO O CONTROLE DA CORREÇÃO DA DECISÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA – DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – APRECIAÇÃO
DO MÉRITO RECURSAL PELO TRIBUNAL –
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC/2015 – T
UTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITES DA COGNIÇÃO
OBSERVADOS – ARRESTO DE
BENS
IMÓVEIS
PARA
EVITAR
A
SUA VENDA A TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS DA AÇÃO
REVOCATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SEREM COMPROVADOS NA LIDE ORIGINÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pela douta juíza dos elementos por ela identificados nos autos, ainda que superficialmente, que justificaram a adoção de medida excepcional de arresto de bens imóveis, o que não foi observado.

2)
Há irremediável mácula na decisão judicial que liminarmente decreta o arresto de bens dos demandados, mediante o genérico argumento de que “estão presentes os pressupostos autorizativos...”, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

3)
O fato de a decisão objurgada se revelar irregular por falta de fundamentação não faz com que, necessariamente, os autos sejam remetidos ao Juízo de 1º Grau para pronta reanálise, devendo ser aplicável a hipótese a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inc. IV, do Código de Processo Civil, que, em nome dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, permite que o Tribunal, ao constatar a nulidade do pronunciamento por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

4)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

5)
Trata-se a lide originária de “ação pauliana”, que constitui ferramenta utilizada pelo credor em prol da anulação/desconstituição de negócio jurídico alegadamente celebrado mediante fraude contra credores e demanda, em suma, a concomitante presença de 3 (três) requisitos: (i) a anterioridade do crédito; (ii) o eventus damni, isto é, prejuízo a credor(es); e (iii) consilium fraudis, intuito de fraudar credores.

6)
No que se refere a alegada anterioridade do crédito, a condição de credora da agravada já poderia ser vislumbrada desde, pelo menos, a caracterização do atraso por parte da construtora na entrega do imóvel (dezembro de 2014), em face do que se insurgiu pela via judicial, num primeiro momento, ao ingressar com “ação de consignação em pagamento” (processo nº 0020799-38.2015.8.08.0035) em dia 17/08/2015, não obstante ter postulado a rescisão contratual e restituição de valores pagos ao ajuizar “ação de rescisão contratual” (processo nº 0018310-23.2018.8. 08.0035) no dia 25/06/2018.

7)
Em sobredita ação, foi concedida tutela provisória de urgência no sentido de que a construtora promovesse o depósito judicial da quantia de R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais) que, de acordo com a decisão, corresponderia a integralidade do valor pago pela autora, o que descortina a condição de credora da agravada, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes e, confirmando a medida antecipatória mencionada, condenou a requerida a restituir à autora as parcelas pagas, de forma simples e em parcela única, além do pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

8
)
Embora não se possa afirmar, no estágio embrionário em que se encontra a lide originária, que a celebração do negócio jurídico cuja desconstituição é pretendida tenha dado causa ou agravado à insolvência da Pádua Construtora, verifica-se que, em 02/12/2015, esta elaborou circular noticiando a paralisação de suas atividades “por um período mínimo de 90 dias” e, ao que tudo indica, encerrou as suas atividades no Estado do Espírito Santo há aproximadamente 8 (oito) anos.

9
)
Há relato extremamente intrincado, tanto na petição inicial da ação pauliana, quanto na inicial recursal e nas contrarrazões, acerca da transmissão da propriedade das unidades, envolvendo os agravantes e a construtora, cujo alegado intuito de lesar credores deve ser objeto no Juízo de 1º grau. Fato é que a construtora é alvo de dezenas de ações judiciais na esfera civil e trabalhista, tendo sido, inclusive, decretada a indisponibilidade da unidade adquirida pela agravada e de várias outras relativas a outros empreendimentos imobiliários, o que constitui mais um indício em prol da manutenção da decisão recorrida.

10
)
Conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alexandre Silva de Almeida
e
Almeida Administração de Imóveis Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (Id 4177726) que, em “
ação pauliana
” ajuizada por
Shayene Metri Teixeira
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar o arresto das unidades 1.201 e 804 do Empreendimento Costa Mar, com suas respectivas vagas de garagens, matriculadas sob os n° 157.821, 157.822, 157.823, 157.705 e 157.706, para evitar a venda de tais imóveis.

Nas razões recursais (Id 4177705), sustentam os agravantes, em síntese:
(i
)
não se verifica, em sede de cognição sumária, a comprovação da existência dos elementos aptos à concessão da tutela de urgência, em especial aqueles atinentes à probabilidade do direito de que houve fraude contra credores, não bastando a mera plausibilidade do pedido;
(ii)
a ação pauliana se funda nos pressupostos do
eventus damni
e do
concilium fraudis
, cuja demonstração é indispensável, assim como a comprovação de anterioridade do crédito em relação ao ato fraudulento que se busca anular;
(iii)
as unidades 1.201 e 804 e respectivas vagas de garagem foram adquiridas pela 2ª agravante por meio de escrituras públicas, lavradas em 09/11/2017, cujo registro no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu no dia 07/03/2018 (unidade 1.201 e vagas de garagem) e 28/02/2018 (unidade 804 e vaga de garagem);
(iv)
até o momento do registro das aludidas escrituras públicas no Cartório de RGI, a autora não tinha ingressado com ação judicial postulando a resolução do contrato de compromisso de compra e venda referente à aquisição do apto. 1202 do Edifício Residencial Costa Mar, porquanto distribuída somente em 25/06/2018;
(v)
muito antes de a agravada se tornar uma pretensa credora com o ajuizamento de ação judicial, as referidas unidades já tinham sido adquiridas, na planta, pelo 1º agravante e sua esposa, em 01/09/2010, conforme contratos particulares de promessa de compra e venda acostados;
(vi)
a agravada não demonstrou, por meio de provas idôneas, o estado de insolvência da 1ª requerida ao tempo do registro das escrituras públicas de compra e venda das unidades 1201 e 804 e suas respectivas vagas de garagem perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que se deu nos dias 07/03/2018 (unidade 1201 e vagas de garagem) e 28/02/2018 (unidade 804 e vaga de garagem);
(vii)
à míngua de provas capazes de demonstrar a insolvência da primeira requerida ao tempo da alienação, é de se reconhecer que também não restou preenchido o requisito do
eventus damni
;
(viii)
não foi preenchido o requisito do
concilium fraudis
, na medida em que os apartamentos, cuja venda se pretende anular, foram adquiridos pelo 1º agravante muito antes de qualquer notícia de suposta insolvência da Construtora Pádua;
(i
x
)
a simples menção pela parte aos requisitos, abstratamente considerados, sem a correlação objetiva destes com os elementos concretos do caso, não é suficiente para fundamentar o deferimento da tutela de urgência; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada.

De saída, vejamos a fundamentação da decisão recorrida, no que interessa ao deslinde da irresignação recursal,
in litteris
:

“Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial,
vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação de existe risco ao resultado útil do processo
.

Além disso,
restou comprovado o perigo de dano, o que pode dificultar ainda mais a autora de receber aquilo que a mesma pretende
.

Diante do exposto,
defiro a tutela de urgência pretendida
, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC) para, de consequência, determinar o arresto das unidades 1201 e 804 com suas respectivas garagens do Empreendimento Costa Mar, objeto desta ação, sob os n° 157.821, 157.822, 157.823, 157.705 e 157.706 para evitar a venda de tais imóveis.”

(Id 4177726 – destaquei)

Com a devida vênia, sobreditos fundamentos são inservíveis para fins de se atender ao disposto no art. 489, §1º, II e III, do CPC/2015, assim redigidos:

Art. 489
. (...)

§
1º
.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”.

A meu ver, as hipóteses versadas nos dispositivos acima amoldam-se com perfeição ao caso sob análise, na medida em que a decisão hostilizada se limitou, por meio de fundamentos absolutamente
genéricos
e, portanto, de todo inválidos, a deferir o pedido de arresto de bens dos agravantes.

É dizer: não se sabe quais foram as alegações contidas na petição inicial que, segundo a MMª Juíza prolatora da decisão recorrida, a convenceram da presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (CPC/2015, art. 300), porquanto dito pela magistrada, tão somente, que da análise dos autos vislumbrou “
a presença dos pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação de existe risco ao resultado útil do processo
”, bem como que “
restou comprovado o perigo de dano, o que pode dificultar ainda mais a autora de receber aquilo que a mesma pretende
.”

Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pela douta juíza dos elementos por ela identificados nos autos, ainda que superficialmente, que justificaram a adoção de medida excepcional de arresto de bens imóveis, o que, respeitosamente, não foi observado.

Por corolário, há irremediável mácula na decisão judicial que liminarmente decreta o arresto de bens dos demandados, mediante o genérico argumento de que “
estão presentes os
pressupostos autorizativos..
”, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

E mais: tanto os agravantes na inicial recursal, quanto a agravada em suas contrarrazões, submetem ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria versada na lide originária, sobre a qual não se pronunciou o Juízo de 1º grau, haja vista que, repito, apenas deferiu o pedido de tutela provisória sem explicitar os fundamentos pelos quais entendera presentes os requisitos para tanto indispensáveis.

Sucede que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente
re
apreciar
a matéria decidida
, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Nesse sentido o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que
só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas
(...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 545.342/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Logo, se não foram expostos pela MMª Juíza os fundamentos pelos quais entende presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, esta Instância revisora não possui meios de exercer o controle de sua correção, posto que seria necessário conhecer diretamente do pedido de tutela provisória formulado pelo autor e, substituindo a própria atuação do juiz, avançar em seus pressupostos, o que configuraria nítida supressão de instância.

Com tais considerações, por não estarmos diante, com a devida vênia, de decisão proferida mediante fundamentação sucinta ou concisa, mas sim, absolutamente desprovida de fundamentação válida, impõe-se a sua nulificação, de ofício, por este Órgão Julgador.

Ante o exposto,
anulo, de ofício, a decisão agravada
, dada a deficiência de sua fundamentação, cabendo ao Juízo de 1º grau reanalisar o pedido e expor, ainda que o faça sucintamente, as razões de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC/2015. Via reflexa,
resta prejudicada a análise das teses expostas pelos agravantes
.

É
como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

___________________________________________________________________

C O N T I N U A Ç Ã O D E J U L G A M E N T
O

Passo a examinar o conteúdo meritório do recurso, em observância ao que restou decidido em sessão pretérita, por maioria de votos, ao ser acolhida
questão de ordem
suscitada no sentido de rejeitar minha proposta de anular a decisão agravada, por deficiência de sua fundamentação, a fim de que outra fosse proferida no Juízo de 1º grau.

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alexandre Silva de Almeida
e
Almeida Administração de Imóveis Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (Id 4177726) que, em “
ação pauliana
” ajuizada por
Shayene Metri Teixeira
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar o arresto das unidades 1.201 e 804 do Empreendimento Costa Mar, com suas respectivas vagas de garagens, matriculadas sob os n° 157.821, 157.822, 157.823, 157.705 e 157.706, para evitar a venda de tais imóveis.

Nas razões recursais (Id 4177705), sustentam os agravantes, em síntese:
(i
)
não se verifica, em sede de cognição sumária, a comprovação da existência dos elementos aptos à concessão da tutela de urgência, em especial aqueles atinentes à probabilidade do direito de que houve fraude contra credores, não bastando a mera plausibilidade do pedido;
(ii)
a ação pauliana se funda nos pressupostos do
eventus damni
e do
concilium fraudis
, cuja demonstração é indispensável, assim como a comprovação de anterioridade do crédito em relação ao ato fraudulento que se busca anular;
(iii)
as unidades 1.201 e 804 e respectivas vagas de garagem foram adquiridas pela 2ª agravante por meio de escrituras públicas, lavradas em 09/11/2017, cujo registro no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu no dia 07/03/2018 (unidade 1.201 e vagas de garagem) e 28/02/2018 (unidade 804 e vaga de garagem);
(iv)
até o momento do registro das aludidas escrituras públicas no Cartório de RGI, a autora não tinha ingressado com ação judicial postulando a resolução do contrato de compromisso de compra e venda referente à aquisição do apto. 1202 do Edifício Residencial Costa Mar, porquanto distribuída somente em 25/06/2018;
(v)
muito antes de a agravada se tornar uma pretensa credora com o ajuizamento de ação judicial, as referidas unidades já tinham sido adquiridas, na planta, pelo 1º agravante e sua esposa, em 01/09/2010, conforme contratos particulares de promessa de compra e venda acostados;
(vi)
a agravada não demonstrou, por meio de provas idôneas, o estado de insolvência da 1ª requerida ao tempo do registro das escrituras públicas de compra e venda das unidades 1201 e 804 e suas respectivas vagas de garagem perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que se deu nos dias 07/03/2018 (unidade 1201 e vagas de garagem) e 28/02/2018 (unidade 804 e vaga de garagem);
(vii)
à míngua de provas capazes de demonstrar a insolvência da primeira requerida ao tempo da alienação, é de se reconhecer que também não restou preenchido o requisito do
eventus damni
;
(viii)
não foi preenchido o requisito do
concilium fraudis
, na medida em que os apartamentos, cuja venda se pretende anular, foram adquiridos pelo 1º agravante muito antes de qualquer notícia de suposta insolvência da Construtora Pádua;
(i
x
)
a simples menção pela parte aos requisitos, abstratamente considerados, sem a correlação objetiva destes com os elementos concretos do caso, não é suficiente para fundamentar o deferimento da tutela de urgência; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada.

De saída, advirto que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve observar

o limite também imposto ao Juízo de 1º grau, qual seja, a verificação da existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem se aprofundar no conteúdo meritório da demanda que deu origem a este recurso.

Faço essa ressalva por observar que as partes submetem ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria versada na demanda originária, sobre a qual ainda não se pronunciou o juiz que, reitero, nem mesmo fundamentou sua decisão ao conceder tutela provisória de urgência.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Atenta a tal limite, rememoro se tratar a lide originária de “
ação pauliana
”, que constitui ferramenta utilizada pelo credor em prol da anulação/desconstituição de negócio jurídico alegadamente celebrado mediante fraude contra credores e demanda, em suma, a concomitante presença de 3 (três) requisitos:
(i)
a anterioridade do crédito;
(ii)
o
eventus damni
, isto é, prejuízo a credor(es); e
(iii)
consilium fraudis
, intuito de fraudar credores.

O pedido de tutela de urgência formulado – e deferido no Juízo de origem – tem por escopo o arresto das unidades de nº
s
1.201 e 804, com respectivas garagens do Residencial Costa Mar, sob os n° 157.821, 157.822, 157.823, 157.705 e 157.706, a fim de evitar que a 3ª requerida Almeida Administração de Imóveis Ltda. proceda a sua venda a terceiros de boa fé.

A começar pelo requisito da anterioridade do crédito, o qual se refere à necessidade de que, à época da celebração do negócio jurídico, o crédito já tenha sido constituído perante o credor, acerca do que existem fundados indícios.

Não me passou despercebida a argumentação dos agravantes de que as duas unidades, cujo arresto é pretendido, teriam sido adquiridas pela 3ª requerida, por meio de escrituras públicas lavradas em 09/11/2017, cujo registro imobiliário teria ocorrido no dia 07/03/2018 (unidade nº 1.201 e vagas de garagem) e 28/02/2018 (unidade nº 804 e vaga de garagem), isto é, antes do ajuizamento do
processo nº 0018310-23.2018.8.08.0035
, no dia 25/06/2018, no qual a agravada postula a rescisão do contrato celebrado com a construtora e a restituição dos valores pagos.

Argumentam os agravantes, ainda, que referidas unidades foram adquiridas pelo agravante Alexandre e sua esposa, na planta, no dia 01/09/2010, mediante contratos particulares de promessa de compra e venda, cuja higidez e eficácia, todavia, é refutada pela agravada em suas contrarrazões, tratando-se, portanto, de ponto controvertido a ser dirimido na lide originária.

Destarte, avançar nesses pontos, na estreita via do agravo de instrumento, que versa sobre decisão de caráter precário, proferida em juízo de cognição sumária, afigura-se absolutamente inviável, sob pena de esvaziar o próprio objeto da ação principal, razão pela qual adverti inicialmente acerca da necessidade de observamos os limites da cognição a ser empreendida.

Prosseguindo na análise, em que pese a necessidade de a questão ser objeto de exame mais acurado na demanda originária, parece-me que a condição de credora da agravada já poderia ser vislumbrada desde, pelo menos, a caracterização do atraso por parte da construtora na entrega do imóvel (dezembro de 2014), em face do que se insurgiu pela via judicial, num primeiro momento, ao ingressar com “
ação de consignação em pagamento
”

(
processo nº 0020799-38.2015.8.08.0035
) no dia 17/08/2015, não obstante ter postulado a rescisão contratual e restituição de valores pagos ao ajuizar “
ação de rescisão contratual
” (
processo nº
0018310-23.2018.8.08.0035
) no dia 25/06/2018.

Em sobredita ação, foi concedida tutela provisória de urgência no sentido de que a construtora promovesse o depósito judicial da quantia de R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais) que, de acordo com a decisão, corresponderia a integralidade do valor pago pela autora, o que descortina a condição de credora da agravada, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes e, confirmando a medida antecipatória mencionada, condenou a requerida a restituir à autora as parcelas pagas, de forma simples e em parcela única, além do pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Na sequência, agora incursionando na verificação da probabilidade de restar caracterizada, na lide originária, a presença do
eventus damni –
que se caracteriza com a redução do patrimônio do devedor, ao celebrar o negócio jurídico, levando-o à insolvência ou a agravando – e do
consilium fraudis
– conluio fraudulento e a intenção deliberada de causar dano ao credor – igualmente há fundados elementos em prol do reconhecimento de ambos.

A rigor, muito embora não se possa afirmar, no estágio embrionário em que se encontra a lide originária, que a celebração do negócio jurídico cuja desconstituição é pretendida tenha dado causa ou agravado à insolvência da Pádua Construtora, verifico que, no dia 02/12/2015, esta elaborou circular noticiando a paralisação de suas atividades “por um período mínimo de 90 dias” (Id origem 11799454) e, ao que tudo indica, encerrou as suas atividades no Estado do Espírito Santo há aproximadamente 8 (oito) anos.

O
consilium fraudis
não requer atitude dolosa do adquirente, bastando que a insolvência ou a redução patrimonial seja notória ou que, por algum motivo, não possa por ele ser ignorada.

No caso concreto, há relato extremamente intrincado, tanto na petição inicial da ação pauliana, quanto na inicial recursal e nas contrarrazões, acerca da transmissão da propriedade das unidades, envolvendo os agravantes e a construtora, cujo alegado intuito de lesar credores deve ser objeto no Juízo de 1º grau. Fato é que a construtora é alvo de dezenas de ações judiciais na esfera civil e trabalhista, tendo sido, inclusive, decretada a indisponibilidade da unidade adquirida pela agravada e de várias outras relativas a outros empreendimentos imobiliários (cf. Id’s origem 11801502 e 4531063), o que constitui mais um indício em prol da manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço d
o agravo de instrumento e lhe nego provimento,
adicionando à decisão agravada os fundamentos supra para sustentar o deferimento da tutela provisória, ante a ausência de fundamento no Juízo de origem.

É

como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000868-88.2023.8.08.0000

AGTE
:
ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA

AGVDO
:
SHAYENE METRI TEIXEIRA

RELATOR
A
:
DE
S
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos
diante da conclusão adotada pelo eminente relatora quanto à nulidade da decisão proferida nos autos da ação pauliana ajuizada por
Shayene Metri Teixeira.

Diante do pronunciamento do juízo primevo, irresignaram-se os demandados,
Alexandre Silva de Almeida
e
Almeida Administração de Imóveis Ltda.,
eis que houve determinação de
arresto das unidades 1.201 e 804 do Empreendimento Costa Mar, com suas respectivas vagas de garagens, com a finalidade de evitar sua venda.

A
eminente Relator
a

concluiu
por
anular, de ofício, a decisão combatia, por deficiência na sua fundamentação, entendendo po
r
prejudicado o exame das teses expostas no recurso.

Em seguida, o Desembargador Jorge
do
Nascimento Viana
corroborou com a fundamentação delineada no voto de relatoria, todavia

suscitou questão de ordem para que, com a anulação da decisão, seja aplicada a Teoria da causa madura.

Após analisar detidamente
o contido nos autos
,
rogando
venia à Relatora,
alcancei
idêntico
entendimento
do
trilhado
pelo
Desembargador Jorge
do
Nascimento Viana
.

Em primeiro devo consignar que
não
se
caracteriza
como
nula uma decisão proferida de forma sucinta,
todavia, no caso em exame,
deve-se pontuar que não houve menção direta aos fatos que deram ensejo ao vislumbre d
a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido
é a conclusão que se destaca
:

EMENTA Recurso extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 1.
A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de

defesa
. 2.
A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.
3. A lavratura do acórdão dá conseqüência à garantia constitucional da motivação dos julgados 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 540995, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-05 PP-01100 RTJ VOL-00205-01 PP-00463).

Entrementes, é
dizer, diante do vício na fundamentação e constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, há que se primar,
de outra vista,
pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos.

A propósito, sobre a matéria e em consonância com o entendimento delineado, destaca-se
trecho de conclusão de julgamento em que o STJ posiciona-se quanto à possibilidade de exame da questão
por utilização da Teoria da causa madura
,
inclusive em sede de agravo de instrumento,
quando se verifica a ausência ou deficiência da fundamentação,
em consonância com
a medida suscitada na questão de ordem
:

[...] g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do decisum ora atacado).

Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo
.

7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação.

8. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.215.368/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1/6/2016, DJe de 19/9/2016.)

Partindo dessas premissas,
entendo por
acompanhar
a Relatora, para
anular a decisão recorrida
, assim como à
questão de ordem suscitada
em seguida no

Voto proferido pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, para que seja ao caso seja
aplicada a Teoria da causa madura
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000868-88.2023.8.08.0000

AGTE
:
ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA

AGVDO
:
SHAYENE METRI TEIXEIRA

RELATOR
A
:
DE
S
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares,
o presente agravo de instrumento,
interposto por
Alexandre Silva de Almeida
e
Almeida Administração de Imóveis Ltda.,
foi motivado pela
determinação de
arresto das unidades 1.201 e 804 do Empreendimento Costa Mar, com suas respectivas vagas de garagens.

Inicialmente
houve entendimento
pel
a
eminente relatora
de que
a decisão proferida nos autos da ação pauliana, ajuizada por
Shayene Metri Teixeira,
padece de
deficiência na sua fundamentação
e

concluiu
por
anular, de ofício, a decisão combati
da
.

Em seguida, o Desembargador Jorge
do
Nascimento Viana
corroborou com a fundamentação delineada no voto de relatoria, todavia

suscitou questão de ordem para que, com a anulação da decisão,
fosse
aplicada a Teoria da causa madura,
entendimento que acompanhei
.

Trato continuativo a eminente relatora
enfrentou
o mérito recursal, por ter
havido o acolhimento da
questão de ordem por maioria de votos.

Após o breve registro
,
adianto que alcancei idêntico entendimento do trilhado pel a

eminente relatora
n
o presente recurso,
que esclareceu
inicialmente
o limite do exame
proposto
à
verificação da
presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência,
pela via do agravo de instrumento
.

Desse modo, como bem pontuou, há vislumbre de que a agravada apresenta condição de credora em relação aos agravantes,
eis
que
diante da existência de relação jurídica e posterior inadimplemento,
obteve declaração de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e o direito à devolução do valor pago
no negócio jurídico
em ação de rescisão contratual
.

Trato continuativo, apesar de ter detectado complexa narrativa de fatos pelas partes quando à transmissão de propriedade dos bens, verificou que a construtora acionada possui
e
m seu desfavor ações judiciais civis e trabalhistas, com decretação de indisponibilidade de bens.

Tais fatores
indicam a necessidade de
manutenção de decisão agravada que determina o arresto de duas unidades imobiliárias no Empreendimento Costa Mar.

A rigor, o deferimento da tutela pleiteada é medida que se faz necessária pelo que se apresenta neste momento processual, eis que vislumbrada a insolvência dos acionados.

Note-se que a
fraude
contra o credor
prescinde d
a
intenção
em
les
á-lo
, bastando que sua insolvência ou a redução de seu patrimônio seja evidente,
conforme já se verifica pela indisponibilidade de bens decretadas em demandas trabalhistas e civis noticiadas nos autos
.

Para além disso, a medida que ora se defere é reversível, a revelar ausência de perigo de lesão aos agravantes, permitindo que se apure, em devida instrução processual, os fatos e fundamentos levados ao juízo para exame.

Diante
dessas premissas,
acompanho
a Relatora,
p
ara conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo o deferimento da tutela provisória
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A DECISÃO AGRAVADA..